Tribunal: TJDFT
Processo: 0729521-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JJCostaCar Gabinete do Des. J.J. Costa Carvalho Número do processo: 0729521-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WENDEL PEREIRA DE ALMEIDA BRAGA AUTORIDADE: 5o VARA DE ENTORPECENTES DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por RAINE SILVA MEDEIROS FURTADO, advogado, inscrito na OAB/DF sob o n.o 64.770, em favor de WENDEL PEREIRA DE ALMEIDA BRAGA, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 29, §1, III, da Lei n.o 9.605/98 (crime contra a fauna), art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 (tráfico de entorpecentes) e art. 12, caput, da Lei n.o 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo e munição), apontando como autoridade coatora o MM. Juiz do Núcleo de Audiência de Custódia. Sustenta o impetrante ter sido o paciente preso em flagrante pela autoridade policial na data de 26/08/2021, cuja prisão restou convertida em preventiva na Audiência de Custódia realizada no dia 28/08/2021. Afirma ser a prisão ilegal, porquanto determinada com base em suposições sem amparo nas provas colhidas. Consubstancia o writ, ainda, na exacerbação da medida cautelar e na falta de análise das condições pessoais do paciente. Discorre sobre a ausência dos pressupostos da preventiva, porquanto o paciente não registra outros processos criminais tramitando em seu desfavor, possui residência física, ocupação lícita e vida familiar estruturada. Aduz não se verificar risco que a liberdade do paciente poderia oferecer ao deslinde da instrução. Assevera, ainda, que a justificativa de a prática delituosa colocar em risco a segurança social não é um fundamento aceitável. Tampouco a gravidade do delito teria o condão de sustentar o decreto prisional cautelar. Alega, outrossim, que os períodos do pronunciamento se prestam a fundamentar qualquer outra decisão, devendo, pois, ser aplicado o disposto pelo art. 315, §2o, III, do CPP – não podendo ser considerado fundamentado o ato atacado. Reúne julgados em abono ao defendido. Manifesta, por fim, a presença dos pressupostos jurídicos inerentes à concessão da liminar da ordem. Requer, desse modo, seja concedida a liminar, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, fazendo-se cessar o constrangimento ilegal a que está sendo submetido. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do artigo 4o da Portaria GPR n.o 11.497 de 30 de agosto de 2021, incumbe ao Desembargador designado para o plantão apreciar: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus , cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. (...) Como se vê, o atendimento no plantão visa assegurar direitos em extremo risco de perecimento, não se confundindo com uma ‘prorrogação’ do expediente forense. Na espécie, tal qual afirmado pelo impetrante, o paciente encontra-se encarcerado preventivamente desde o dia 28 de agosto de 2021, ou seja, há mais de duas semanas – exatos 16 dias – não havendo se falar em perecimento do direito ou, ainda, em excesso de prazo que justifique o avanço na competência do Desembargador originário da causa. Latente, assim, não ser a pretensão passível de análise em sede de plantão judicial, durante o qual somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o regular horário de expediente forense. Distribua-se regularmente o presente HC, para que seja apreciado pelo Relator natural. BRASÍLIA, DF, 13 de setembro de 2021 20:40:31. Desembargador - SANDOVAL OLIVEIRA Plantonista